Tribunal: TJSP
Processo: 1006142-03.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, julgada procedente e improcedente o pedido reconvencional. - Apelo do réu – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Mérito - Como cediço, nos termos do art. 23, I da Lei 8.245/91, é dever do locatário pagar pontualmente os alugueres convencionados, sob pena de rescisão contratual e despejo forçado. Segundo dispositivo contido no art. 62,

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, julgada procedente e improcedente o pedido reconvencional. - Apelo do réu – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Mérito - Como cediço, nos termos do art. 23, I da Lei 8.245/91, é dever do locatário pagar pontualmente os alugueres convencionados, sob pena de rescisão contratual e despejo forçado. Segundo dispositivo contido no art. 62, inc. II, da Lei no. 8.245/91, o locatário poderá evitar a rescisão da locação requerendo, no prazo da contestação, autorização para pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo. Destarte, por força de lei, cabia ao suplicado, uma vez citado para esta ação, ter requerido, no prazo de contestação, autorização para depósito, ou então, demonstrar que não está em mora, o que não aconteceu. In casu, o depósito do valor dos alugueres em atraso só foi realizado em março/2022; isto é, 05 meses após o ajuizamento da demanda. Assim, considerando que é incontroverso que o réu deixou de pagar o aluguel em fevereiro/2021, tem-se que o suplicado não pagou qualquer valor pela locação do imóvel por mais de um ano. Houvesse dúvida a respeito da titularidade do crédito, deveria o locatário devedor fazer uso do pagamento por consignação, provendo ação correspondente, ao invés de quedar-se inerte, por mais de ano. Destarte, estabelecendo a lei, limites ao teor da contestação, inadmissível, a discussão armada em sede recursal. Ademais, o réu não demonstrou a quitação de todos os aluguéis e encargos vencidos após a propositura da ação. Logo, o improvimento do recurso é medida que se impõe. - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso não provido.